Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004683-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOHNN DA SILVA GERALDO - CPF: 021.410.991-70 (PACIENTE), MARCOS VINICIUS MESQUITA - CPF: 007.630.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA - CPF: 688.733.601-49 (VÍTIMA), VICTOR HUGO DE SOUZA COENGA - CPF: 069.495.731-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – VENTILADO EXCESSO DE PRAZO A DESLEGITIMAR A MEDIDA EXTREMA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSTRUMENTAL DA RAZOABILIDADE – AÇÃO PENAL PROCESSADA COM REGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na custódia deve ser verificado de acordo com o princípio da razoabilidade e inexiste quando ausentes indicativos de que a pretensa demora seja injustificada ou decorra da desídia da autoridade apontada como coatora na condução da marcha processual, mormente quando se verifica a iminência da realização da Sessão do Júri (Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça).

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa imputada e na recalcitrância delitiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de

Jhonn da Silva Geraldo
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da prática dos delitos previstos no art.
121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 70, segunda parte (duas vezes); art. 299,
caput
; e art. 304, todos do CP; e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, c/c art. 69, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante afirma que, na presente hipótese, há violação à garantia constitucional da razoável duração do processo, à vista do excesso de prazo para a prisão preventiva, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o pretenso beneficiário está segregado desde
31/07/2016
, portanto, há quase 04 anos.

Diante disso, à conta da espera para o novo julgamento pelo Tribunal do Júri, assevera que a autoridade apontada como coatora veio a manter a prisão preventiva limitando-se a invocar os termos da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer demonstração concreta das
hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, medida que anseia ver roborada ao cabo. Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 34899992).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 35822498).

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Com efeito, impende consignar que a concessão da ordem, em razão da configuração de excesso de prazo, constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes); resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (v.g., em face da relevância dos interesses envolvidos), de resto, contemplados pela Corte Europeia de Direitos Humanos, no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).

Nota-se, portanto, que a orientação jurisprudencial dominante firma que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, de sorte que a demora no curso processual pode encontrar justificativas em face das peculiaridades do caso concreto, mormente à luz da complexidade da temática.

Em análise, colhe-se dos informes advindos da autoridade apontada como coatora, a seguinte trajetória processual: “
Da decisão do Conselho de Sentença a defesa interpôs Recurso de Apelação; Em 29 de janeiro de 2019 foi expedida a Guia de Execução Provisória e encaminhada a Vara competente; Os autos foram remetidos à Segunda Instância para processamento e julgamento do recurso, no dia 25 de fevereiro de 2019, e retornou a esta Vara no dia 28/01/2020. Diante da anulação da decisão do Conselho de Sentença, em sede de apelação, no dia 30 de janeiro de 2020 proferi decisão designado o dia 15 de abril de 2020, às 13h30min, para a submissão do réu/paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Na ocasião, de acordo com o artigo 315, parágrafo único, do CPP, proferi decisão reanalisando e mantendo mais uma vez a sua prisão preventiva
” (id. 35441977, pág. 04/05,
sic
).

Assim, não se constata a desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito, mormente quando se verifica a iminência da realização da Sessão do Júri após o retorno dos autos à Primeira Instância, sendo notório, ainda, que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma dissociada, senão agrupadas, de sorte que, em havendo excesso em determinada fase, compensa-se a demora nas ulteriores.

Ademais, em que pese a impetrante entender pelo desaparecimento dos fundamentos que deram ensejo à decretação da prisão, afere-se que, além dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a segregação cautelar se encontra, aparentemente, fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
e na
aplicação da lei penal
(art. 312 do CPP), à conta da reiteração delitiva do beneficiário, o que demanda,

por ora
, a manutenção da constrição.

Nessa linha, na data de
30/01/2020
, vê-se que o juízo de origem valeu-se da reiteração dos fundamentos anteriormente lançados para a manutenção do claustro preventivo:

“(...)
o réu é duas vezes reincidente, sendo que uma das reincidências é específica,
na medida em que foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, pela prática do crime do crime de homicídio duplamente qualificado, cometido no dia 21 de janeiro de 2008, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 09/04/2012.

Na data dos crimes narrados neste processo, ele estava cumprindo a pena no regime semiaberto, o qual foi regredido para o fechado, pelo Juiz da Execução Penal, no dia 28 de fevereiro de 2018, determinando, em decorrência, a expedição do competente mandado de prisão em desfavor do réu (PEP código n. 309500).

Também foi condenado pela prática do crime do crime de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mediante decisão transitada em julgado em 16/06/2014 (PEP código n. 363842).

E, ainda, responde a ação penal código n. 373067, denunciado mais uma vez pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, cujo processo está suspenso desde o dia 08/08/2017, pelo fato do réu não ter sido encontrado para citação pessoal (CPP, art. 366).

Como se vê,
trata-se de réu recalcitrante em práticas delitivas; que tem o hábito de portar arma de fogo, em desacordo com a lei, e que, portanto, ostenta periculosidade concreta que se traduz em risco para a ordem pública.

(...)

Portanto,
considerando que um dos principais fundamentos da prisão cautelar ainda permanecem sólidos, a mantença do réu no cárcere se faz necessária para a garantia da ordem pública, além de ser conveniente para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Também é oportuno anotar que apesar da decisão do Conselho de Sentença ter sido anulada para submeter o réu a novo julgamento, sua prisão provisória não foi revogada pela instância superior
.

De outro lado, segundo a Súmula no 21 do STJ, estando o réu pronunciado não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa. Mais ainda quando o novo julgamento já está designado (...)”
(id. 34823964,
sic
).

Sob os fundamentos elencados, bem dispõe o Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), no sentido que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Destarte, à luz das circunstâncias fáticas postas, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pelo
habeas corpus
à conta de eventual excesso de prazo na custódia cautelar, sobretudo porque se avizinha a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
(15/04/2020)
.

Por seu turno, no que tange à aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária e quando se está a tratar de crime hediondo, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020